Tribunal: TJPA
Processo: 0005458-19.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005458-19.2016.8.14.0051

APELANTE: ROGERIO DE ARAUJO SOUSA, RUBEM BEZERRA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Rubem Bezerra Sousa e Rogério de Araújo Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, que os condenou a 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e meio que dificultou a defesa da vítima), cometido em concurso de agentes contra Gabriel de Oliveira Ribeiro. O recurso ataca exclusivamente a dosimetria da pena, pleiteando a revaloração de três circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a conduta social pode ser considerada desfavorável com base em juízo genérico sobre o temor social causado pelos réus; (iii) determinar se a consequência do crime, notadamente a juventude da vítima, justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base apenas em expressões genéricas como "dolo intenso", porquanto tal elemento é inerente ao tipo penal do homicídio qualificado. A ausência de fundamento concreto que demonstre maior reprovabilidade torna indevida sua valoração negativa.

4.

A conduta social do réu não pode ser considerada desfavorável com base em alegações genéricas de que causa temor à população, sem prova concreta sobre sua inserção no meio social, familiar ou profissional, o que infringe os requisitos de fundamentação da sentença penal.

5.

As consequências do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis, tendo em vista que a vítima, um jovem de 19 anos, teve sua vida brutalmente ceifada, o que excede a consequência típica do homicídio e gera maior reprovabilidade.

6.

Reconhecida a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base foi redimensionada de 18 anos para 14 anos e 3 meses de reclusão, com posterior acréscimo de 2 anos na segunda fase da dosimetria, diante da incidência de duas agravantes, resultando na pena definitiva de 16 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal.

2.

A conduta social só pode ser considerada desfavorável quando baseada em elementos objetivos e concretos sobre o comportamento do réu no meio social.

3.

A juventude da vítima constitui consequência concreta e relevante que justifica a exasperação da pena-base no crime de homicídio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II, III e IV; 59 61, II, “c” e “d”; CPP, arts. 492, I, “e”; 593, III, “c”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO, alterando a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por RUBEM BEZERRA SOUSA e ROGÉRIO DE ARAÚJO SOUSA, devidamente qualificados nos autos, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou pela prática do crime de Homicídio Qualificado por motivo fútil, meio cruel e pelo uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (Art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP), em concurso de agentes. A vítima é Gabriel de Oliveira Ribeiro.

Os Réus foram pronunciados e, após a preclusão dessa decisão, foram submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Santarém. O Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu a tese acusatória e condenou os Apelantes.

Na fase de dosimetria, o Juízo
a quo
fixou a pena definitiva para ambos os acusados em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas Razões de Apelação (Id. 115743080, fls. 01/07), requer a reforma da sentença, alegando injustiça na dosimetria da pena (Art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP). O cerne do recurso reside no pedido de revaloração dos três moduladores considerados desfavoráveis na primeira fase (culpabilidade, conduta social e consequências), pleiteando a manutenção da pena-base no
quantum
mínimo legal.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, defendendo a dosimetria realizada em consonância com o sistema trifásico e a discricionariedade vinculada do magistrado. Sustentou que as três vetoriais negativas estão devidamente fundamentadas, notadamente a culpabilidade (dolo intenso e violência com terceiros) e as consequências (morte de um homem jovem).

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer (Id. 21883332, ratificado em Id. 27973009), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO dos Recursos de Apelação, a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, por ausência de fundamentação idônea, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO E VOTO

II. 1. Admissibilidade

Conheço do recurso de Apelação Criminal interposto, porquanto preenche os pressupostos de admissibilidade, na forma do Art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

II. 2. Do Mérito Recursal: Da Dosimetria da Pena (Primeira Fase)

A irresignação dos Apelantes se restringe à
primeira fase da dosimetria da pena
, buscando a neutralização dos vetores da culpabilidade, conduta social e consequências, considerados desfavoráveis pelo Juízo Singular. O Magistrado
a quo
, na fixação da pena-base, considerou desfavoráveis três circunstâncias judiciais e, adotando o entendimento do STJ de aumento de um oitavo (1/8) para cada circunstância desfavorável, fixou a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Passo à análise pormenorizada de cada vetor impugnado:

A. Culpabilidade

O Juízo sentenciante considerou a culpabilidade em
"elevado grau de reprovabilidade"
, fundamentando que o réu "agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo violentamente a vítima junto com TERCEIRAS PESSOAS, não se importando em causar à morte sofrida da vítima adotando assim uma conduta reprovável".

A Defesa argumenta que a consideração de
"dolo intenso"
é inerente ao tipo penal de homicídio doloso e à própria condenação pelo Tribunal do Júri, configurando
bis in idem
. A defesa cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que "Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena" e que "a culpabilidade assentada no dolo intenso do acusado, genericamente, não possui aptidão para recrudescimento da sanção".

Embora o Ministério Público de 1º Grau defenda que a descrição da conduta violenta em concurso de agentes e a intensidade do dolo justifiquem a censura, é imperativo que a culpabilidade, como circunstância judicial, denote um grau de reprovabilidade que
exceda
aquele já ínsito ao crime de homicídio qualificado. A mera referência ao dolo intenso não é suficiente para tal exasperação. Embora a participação em concurso de agentes seja um elemento concreto, o tipo penal de homicídio (Art. 121 CP) pune a conduta dolosa contra a vida.

Portanto, acolho o pleito defensivo para
neutralizar
a valoração da culpabilidade, por ausência de fundamentação que demonstre um plus de reprovabilidade concreto e desvinculado dos elementos do tipo penal.

B. Conduta Social

O Juízo sentenciante considerou a conduta social
desfavorável
"devido a comprovação por testemunhas do pavor que ainda transmite ao povo".

A Defesa arguiu que esta fundamentação é
carente
e "excessivamente generalista", não indicando concretamente o "pavor" provocado.

Neste ponto, a manifestação do Ministério Público de 2º Grau (Procuradoria de Justiça) é convergente com a tese defensiva, ao pugnar pelo
afastamento da valoração negativa da conduta social
, por reconhecer a
ausência de fundamentação idônea
.

A conduta social deve referir-se ao comportamento do agente no meio social, trabalho e família. Embora o Ministério Público de 1º Grau tenha defendido que o temor à população e o comportamento violento demonstram a má conduta social, a ausência de detalhes concretos que transcendam os fatos narrados no processo enfraquece a valoração negativa.

Acolho o pleito defensivo e o Parecer Ministerial de 2º Grau, devendo este vetor ser considerado
neutro
.

C. Consequências do Crime

O Juízo sentenciante valorou negativamente as consequências, "considerando a vítima,
um homem jovem
, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu".

A Defesa sustenta que a morte é a "principal consequência do crime de homicídio" e, portanto, é circunstância inerente ao delito, não podendo exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
, citando jurisprudência do STJ.

Contudo, o Ministério Público de 1º Grau rebateu tal argumento com veemência, ressaltando que o fator que torna a consequência grave é o fato de a vítima ser
"um homem jovem"
(19 anos à época do delito), que teve sua vida ceifada de forma brutal. O MP cita precedentes do STJ que validam a valoração negativa das consequências do crime com base na
idade da vítima
.

De fato, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a morte de vítima jovem ou idosa extrapola o resultado típico do homicídio, justificando a valoração negativa deste vetor. A morte em si é a consumação do tipo, mas o impacto na família e na sociedade decorrente da perda de um jovem (19 anos), com toda a vida pela frente, constitui elemento concreto que justifica a exasperação.

Mantenho, pois, a valoração negativa da circunstância judicial das
Consequências do Crime
.

II. 3. Redimensionamento da Pena-Base

Reconhecida a impropriedade na valoração da Culpabilidade e da Conduta Social, resta apenas uma circunstância judicial desfavorável: as Consequências do Crime.

O Juízo
a quo
utilizou a fração de
1/8 (um oitavo)
da diferença entre a pena mínima (12 anos) e a máxima (30 anos) para o crime de Homicídio Qualificado, para cada circunstância desfavorável. A diferença é de 18 anos (ou 216 meses). Um oitavo desta diferença corresponde a
2 anos e 3 meses de reclusão
(216 meses / 8 = 27 meses).

Considerando apenas
uma
circunstância desfavorável (Consequências): Pena Mínima: 12 (doze) anos de reclusão. Aumento (1/8): 2 anos e 3 meses de reclusão.
Nova Pena-Base:
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

II. 4. Da Segunda Fase da Dosimetria

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de duas agravantes: o meio cruel e o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”). Essas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras, mas foram utilizadas na segunda fase como agravantes, tendo em vista que o motivo fútil foi empregado para qualificar o homicídio. O Juízo aumentou a pena em 2 (dois) anos de reclusão. Não houve atenuantes.

Partindo da nova pena-base (14 anos e 3 meses), aplico o mesmo acréscimo de 2 (dois) anos determinado pelo Juízo singular em razão das duas agravantes reconhecidas e não impugnadas neste ponto da dosimetria:

Nova Pena-Base: 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão. Acréscimo (Agravantes): 2 (dois) anos de reclusão. Pena Provisória: 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

II. 5. Da Terceira Fase da Dosimetria

Não houve causas de aumento ou diminuição de pena.

A
Pena Definitiva
para ambos os réus, RUBEM BEZERRA SOUSA e ROGÉRIO DE ARAUJO SOUSA, fica redimensionada para
16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

II. 6. Regime de Cumprimento

Considerando a condenação por crime hediondo, o
quantum
da pena (superior a 8 anos), e a persistência de circunstância judicial negativa, mantenho o regime inicial
fechado
, em consonância com o artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho as demais disposições da sentença, incluindo a condenação à indenização mínima em favor da família da vítima em R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais), e a determinação de imediata expedição da Guia de Execução Provisória de Sentença, conforme Art. 492, I, "e", do CPP, dada a pena superior a 15 anos e os requisitos da prisão preventiva mantidos pelo juízo
a quo
(garantia da ordem pública e aplicação da lei penal).

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer Ministerial de 2º Grau, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Afastar a valoração negativa
das circunstâncias judiciais da
Culpabilidade
e da
Conduta Social
, por insuficiência de fundamentação idônea que extrapole os elementos do tipo penal;

Manter a valoração negativa
da circunstância judicial das
Consequências do Crime
, dada a juventude da vítima.

Redimensionar a pena-base
para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Redimensionar a pena definitiva
para
16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, para ambos os Apelantes, RUBEM BEZERRA SOUSA e ROGÉRIO DE ARAUJO SOUSA.

É como voto.

Belém (PA),data e assinatura eletrônicas.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025